Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700833-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO SAFRA S A RECLAMADO: 3o TURMA RECURSAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por BANCO SAFRA S.A. em face do Acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em julgamento que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante e outro, nos autos do processo no 0703266-49.2023.8.07.0010, teria violado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sintetizado no Enunciado Sumular no 479. Nos termos do despacho de ID 58786550, o Reclamante foi intimado para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme certificado no ID 59841091, decorreu prazo concedido ao Reclamante, não constando dos autos a comprovação do atendimento da determinação supra. É o relato do necessário. Decido. Salvo se beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao demandante arcar com as custas iniciais do processo, nos termos do art. 82 do CPC, in verbis: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (Destaque nosso) Em harmonia com o dispositivo acima transcrito, prevê o art. 290 do CPC: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. No caso, conforme relatório, o Reclamante, não obstante intimado para recolher as custas processuais de ingresso na demanda, deixou transcorrer em branco o prazo legal que lhe foi assinalado no despacho respectivo. Nesse sentido, impõe-se cumprimento das disposições legais pertinentes, devendo ser determinado o cancelamento da distribuição. Confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte em enfrentamento da mesma situação processual: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina o pagamento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art 290).4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1815867, 07078538420238070020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais após rejeitar o pedido de gratuidade de justiça enseja o cancelamento da distribuição conforme previsão do art. 290 do Código de Processo Civil. 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1824636, 07086355120238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Cabe destacar que o cancelamento da distribuição face ao não recolhimento das custas iniciais, na forma determinado pelo art. 290 do CPC, constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da relação processual (art. 485, IV, do CPC), e, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento que esta egrégia Corte já tem acompanhado, não implica o pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto a consequência (cancelamento da distribuição) já está prescrita na lei processual. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023) (Destaque nosso) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento segundo o qual o cancelamento da distribuição constitui consequência específica do não recolhimento das custas iniciais, pelo que não seria cabível a condenação do autor ao pagamento dos ônus processuais. 3. Na hipótese, não é cabível a condenação da autora ao pagamento das custas, já que foi aplicada a consequência apropriada ao caso, qual seja, o cancelamento da distribuição. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1829322, 07212779620238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Verifica-se, pois, ser inadmissível a presente Reclamação, incumbindo ao relator indeferir o seu processamento, amparado no art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõe: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos) Ante o exposto, com fundamento no art. 290, c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, e no art. 198, inciso I, do RITJDFT, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente Reclamação, declarando a EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 10 de junho de 2024 15:32:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador